Tribunal: TJBA
Processo: 0504719-57.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504719-57.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DURVAL SOBREIRO JUNIOR

Advogado(s)
:
CASSIO SANTOS MACHADO

APELAÇ
ão

CRIMINA
l
.
Crime de
lesão corporal grave (art. 129, §2º, II, do CP)
.
Sentença absolutória.

pedido de condenação pelo
Crime de
lesão corporal grave.

In
acolhimento
.
Acidente de
trânsito
. Vítima que golpe
o
u o veículo d
o
acusado causando danos.
Agressão injusta e atual.
Réu
que se
retirou do loca
L

com a Intenção de defender sua integridade física e seu patrimônio.

Utilização dos meios necessários para este fim. Legítima defesa caracterizada.

RECURSO CONHECIDO E imPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0504719-57.2017.8.05.0001, provenientes da Comarca de
Salvador
/BA
, em que figuram, como Apelante,
o

Ministério Público do Estado da Bahia
e Apelado
DURVAL SOBREIRO JUNIOR
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,
em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso d
o Ministério Público
,
mantendo
os termos da
sentença, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06